Tribunal: CARF
Processo: 10680.907564/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.907564/2008-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.278 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Recorrente
CLÍNICA RADIOLÓGICA MARIA HELENA ARAÚJO TEIXEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2000
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório suscitada e, por consequência, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 23 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907564/2008-82
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.907564/2008-82
Acórdão n.o 3002-001.278
S3-TE02
Fl. 1,5

O interessado transmitiu PER/DCOMP de fls.14/16, visando a compensar o(s)
débito(s) nela declarado(s), com credito oriundo de pagamento a maior de Cofins,
relativo ao período de 31/05/2000.
A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 13) não homologando a compensação pleiteada, sob o argumento de que
o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do contribuinte - no presente
caso, a própria contribuição devida no período - não restando, portanto, saldo
creditório disponível.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
01/06, acompanhada dos documentos de fls. 07/12, com os argumentos a seguir
sintetizados.
Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente processo
e com base no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, que transcreve, aduz ser o
procedimento de compensação um ato que tem presunção de validade, porquanto a lei
autoriza o contribuinte a fazer um juízo de valor, por sua conta e risco, acerca de um
pagamento eventualmente feito de maneira indevida ou a maior, cabendo ao fisco
motivar adequadamente o indeferimento do pleito, que no presente caso entende
vazio, desprovido de fundamento, pelo que argúi a nulidade do despacho decisório,
uma vez que tal fato viola também os princípios do contraditório e da ampla defesa
assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, pela Constituição
Federal.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade (fls. 02/07),
procuração, contrato social, cartão de CNPJ, documentos de identificação pessoal, despacho
decisório e PERD/COMP (fls. 08/19).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 22/24):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANC1AMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 29/11/2010 (vide AR à fl. 28
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/12/2010, Recurso Voluntário (fls.
30/34).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu que o acórdão recorrido estaria equivocado,
repisando o argumento de que o despacho decisório seria nulo por falta de fundamentação.
Afirmou que os princípios do contraditório e da ampla defesa decorrem da Constituição Federal,
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.907564/2008-82
Acórdão n.o 3002-001.278
S3-TE02
Fl. 2

independentemente do Decreto no 70.235/72, “que inclusive é do tempo da ditadura”. No
presente caso, a necessidade de fundamentação seria mais flagrante em razão da previsão do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, segundo o qual a “autocompensação realizada pelo sujeito passivo
tem presunção de validade”.
Afirmou que em casos como o presente o contribuinte não tem obrigação sequer
de retificar sua DCTF, pois não haveria nenhuma norma com essa determinação, o que só seria
exigido em casos em que os créditos utilizados sejam de contribuições previdenciárias, ou de
reembolso de salário família ou salário maternidade, o que não seria o caso. Deveria o Fisco
levar em conta a declaração posterior (PER/DCOMP) e não a anterior (DCTF).
Ao fim, pediu o provimento do recurso para que sejam homologadas as
compensações, ou, no mínimo, para que haja a manifestação do Fisco sobre o mérito de tais
créditos.
Não juntou novos documentos com o seu recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, o contribuinte, em sua manifestação de inconformidade,
limitou-se a alegar suposta nulidade do despacho decisório, o qual, segundo defende, teria
deixado de expor, fundamentadamente, as razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento da compensação apresentada.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, acertadamente, por indeferir o pleito do
contribuinte, visto que o despacho decisório encontra-se devidamente fundamentado, revestindo-
se, portanto, de todas as exigências legais.
Ato contínuo, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte insiste na alegação de
nulidade do despacho decisório proferido, sem que tivesse trazido aos autos qualquer elemento
adicional apto a abalar a conclusão a que chegou a instância de julgamento anterior.
Sendo assim, por concordar com as razões postas na decisão recorrida, transcrevo-
a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir, o que faço com espeque no § 3o do art. 57
do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015):
No tocante à questão preliminar de nulidade, não se vislumbra a sua ocorrência,
conforme pretende o contribuinte, eis que o despacho decisório, além de se
revestir dos requisitos e formalidades necessários à sua constituição, nos termos
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.907564/2008-82
Acórdão n.o 3002-001.278
S3-TE02
Fl. 2,5

da legislação de regência da matéria, está adequadamente caracterizado e
motivado, de modo a justificar a não aceitação do crédito alegado, corno
prontamente se pode constatar.
As objeções levantadas pelo contribuinte não merecem guarida; primeiro
porque, como se constata da leitura de sua manifestação, estava absolutamente
ciente do fato que motivou a negativa do fisco à sua pretensão; segundo, em
função do que dispõe a própria legislação invocada pelo contribuinte, ou seja, o
§ 2° do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, somente assegura a extinção do crédito
tributário, mediante condição resolutória de ulterior homologação pela
Secretaria da Receita Federal.
Assim, para que o despacho decisório fosse revisto, bastaria ao contribuinte
contrapor-se a constatação objetiva de que o crédito alegado não fora utilizado
para quitar debito anterior informado por ele próprio.
Estatuem os arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (W)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio."
Como se vê, o arts. 59 e 60 do Decreto n" 70.235, de 1972, tratam de nulidade
de despachos e decisões. Assim, a teor do art. 60, quaisquer outras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a manifestação do
interessado, mantendo a não homologação da compensação pleiteada.
Ou seja, não há que se falar em nulidade de despacho decisório que atende a todos
os requisitos e formalidades legais necessários à sua constituição. Este encontra-se devidamente
fundamento, tendo indicado de forma precisa que a compensação em relevo não poderia ser
deferida visto que o valor do DARF indicado já teria sido utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, tendo indicado de forma precisa tais informações (vide despacho decisório à fl. 14
dos autos).
Neste contexto, apresenta-se insubsistente a pretensão recursal, pois, em que pese
ter tido o contribuinte ciência das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito – com base
tanto no teor do despacho decisório quanto no teor da decisão da DRJ –, não logrou comprovar a
não utilização do valor indicado no DARF, conforme descrito no despacho decisório.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.907564/2008-82
Acórdão n.o 3002-001.278
S3-TE02
Fl. 3

Não é demais mencionar, outrossim, que, como é cediço, nos termos do que
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, a liquidez e certeza do crédito
tributário é requisito essencial ao deferimento do pedido de ressarcimento/compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por derradeiro, quanto ao argumento posto em seu Recurso Voluntário de que o
Fisco não poderia exigir a retificação da sua DCTF, verifica-se que este argumento encontra-se
completamente dissonante do caso analisado nos presentes autos. Isso porque, tal exigência não
foi realizada em nenhum momento pela fiscalização, não constando do despacho decisório
proferido ou mesmo da decisão recorrida. Ao contrário, constou da decisão recorrida a
informação de que “para que o despacho decisório fosse revisto, bastaria ao contribuinte
contrapor-se a constatação objetiva de que o crédito alegado não fora utilizado para quitar debito
anterior informado por ele próprio”.
Em outras palavras, bastaria que o contribuinte comprovasse, independentemente
da retificação da sua DCTF, que o pagamento considerado pelo despacho decisório se dera
indevidamente, fazendo surgir, então, o direito creditório alegado. Até porque, o Parecer
Normativo COSIT no 02/2015 já deixou claro ser desnecessária a retificação da DCTF, desde
que eventuais equívocos na DCTF originalmente transmitida restem devidamente comprovados
nos autos, por meio de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
Acontece que o Recorrente não trouxe qualquer esclarecimento nesse sentido,
limitando-se a trazer alegações vagas e que não se amoldam ao caso concreto em testilha.
Nesse contexto, cabia ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado. Não o tendo feito nem na manifestação de inconformidade nem no Recurso
Voluntário interposto, há de ser indeferida a sua pretensão recursal.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.907564/2008-82
Acórdão n.o 3002-001.278
S3-TE02
Fl. 3,5

Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório suscitada e, por consequência, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital